Tribunal: STF
Processo: RHC 264658
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DE HABEAS CORPUS COM IDÊNTICOS ARGUMENTO E PEDIDO. PRISÃO EM FLAGRANTE PELA GUARDA MUNICIPAL. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Leandro Doná Oliveira da Silva, em 6.10.2025, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, na sessão virtual de 25.9.2025 a 1º.10.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.015.846/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o recorrente condenado, com corré, em 11.7.2024, no Processo n. 1501850-49.2023.8.26.0603, pelo juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Birigui/SP, pelo crime de tráfico de drogas. O recorrente foi condenado às penas de seis anos e nove meses de reclusão, em regime inicial fechado, e seiscentos e setenta e quatro dias-multa (e-doc. 5).



    3. Em 16.6.2025, no julgamento da Apelação Criminal n. 1501850-49.2023.8.26.0603, a Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a condenação do recorrente, sob o fundamento de licitude da busca pessoal realizada pelos guardas municipais no caso em espécie, em acórdão com esta ementa:



    “PENAL, PROCESSO PENAL E LEI Nº 11.343/2006. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DE ABORDAGEM E BUSCA DOMICILIAR REALIZADA PELOS GUARDAS MUNICIPAIS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA (CPP, ART. 386, VII). REJEIÇÃO DA PRELIMINAR E, NO MÉRITO, IMPROVIMENTO. 



    I- CASO EM EXAME: 



    1. Apelação criminal defensiva interposta contra sentença que condenou o acusado pelo crime de tráfico ilícito de drogas. 



    II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 



    2. Há duas questões a serem enfrentadas: 



    I) existência de suposta nulidade, decorrente de abordagem do acusado e busca domiciliar realizadas pelos guardas municipais; 



    II) absolvição por insuficiência probatória (CPP, art. 386, 
inc. VII); 



    III- RAZÕES DE DECIDIR: 



    3. Os guardas civis municipais integram o sistema único de segurança pública e, por consequência, estão legitimados à abordagem de suspeitos de crimes em geral, desde que estejam presentes fundadas razões. Precedentes; 



    4. Assim, ao constatarem quaisquer atividades criminosas têm o dever de realizar a prisão em flagrante, porquanto nesta situação não atuam como polícia investigativa, sob pena de a omissão configurar o cometimento de ilícito penal e administrativo. Precedentes; 



    5. No caso sub examen, a justa causa se configurou em razão da constatação de que os guardas municipais visualizaram o acusado, pessoa com as mesmas características do autor de um crime roubo realizado momentos antes, correr com algo nas mãos ao avistar a guarnição e ingressar numa casa em ruínas e com aparência de abandonada, atraindo a atenção dos agentes e sua consequente abordagem no interior do imóvel, onde localizaram as drogas ilícitas; 



    6. Conclui-se, assim, que a abordagem do réu e a busca domiciliar foram realizadas pelos agentes de segurança pública, com observância ao regramento pátrio e parâmetros estabelecidos pelos Colendos Tribunais Superiores, inexistindo qualquer nulidade a ser declarada; 



    7. Conforme sedimentado entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, havendo seguros depoimentos dos agentes de segurança pública, mormente quando corroborados por outros elementos probatórios, há provas idôneas para condenação da pessoa acusada; 



    8. O crime de tráfico ilícito de drogas não exige qualquer ato de venda para sua configuração, bastando que a pessoa acusada traga consigo, tenha em depósito, transporte ou guarde a substância entorpecente. Também é desnecessária a traditio para sua consumação; 



    9. Efetiva observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e individualização da pena no estabelecimento da sanção e fixação de regime de prisão. 



    IV - DISPOSITIVO E TESE. 



    10. Apelação criminal defensiva, cuja preliminar se rejeita e, no mérito, a ela se nega provimento” (fls. 2-3, e-doc. 4).



    4. Contra esse acórdão, impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.015.846/SP no Superior Tribunal de Justiça. Pediu-se a ordem para reconhecer a ilicitude das buscas realizadas pelos guardas municipais e a nulidade das provas obtidas, com trancamento da ação penal ou determinação ao juízo sentenciante para proferir nova sentença (e-doc. 3).



    5. Em 22.8.2025, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus 
n. 1.015.846/SP (e-doc. 16), e, na sessão virtual de 25.9.2025 a 1º.10.2025, a Quinta Turma daquele Tribunal Superior, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, em acórdão assim ementado:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. GUARDA MUNICIPAL. NULIDADE DA ATUAÇÃO. MATÉRIA JÁ ANALISADA NO HC 929.603/SP. IMPOSSIBILIDADE DE NOVO EXAME. 2. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A matéria trazida no presente writ já foi analisada pelo STJ, no HC 929.603/SP, impetrado contra acórdão que julgou prévio mandamus, e julgado em 2/10/2024. Nesse contexto, apesar de o presente habeas corpus não revelar mera reiteração, uma vez que impugna acórdão distinto, qual seja, o proferido em apelação criminal, tem-se que a matéria já foi efetivamente examinada pelo Superior Tribunal de Justiça, concluindo-se pela ausência de nulidade. Dessa forma, não é possível examinar novamente o tema. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (fl. 1, 
e-doc. 37).



    6. Esse acórdão é objeto deste recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente sustenta que “a condenação do paciente decorre exclusivamente de diligência executada por guardas civis municipais, os quais, em patrulhamento de rotina, abordaram o paciente após suposta denúncia verbal de tentativa de roubo. Sem qualquer fundada suspeita concreta, adentraram residência privada e realizaram buscas, localizando pequenas porções de entorpecentes. Trata-se de flagrante abuso de poder, vedado pela Constituição Federal (art. 144, §§ 4º, 5º e 8º), que reserva às Polícias Civil e Militar a apuração de infrações penais e o policiamento ostensivo” (fl. 3, e-doc. 42).



    Assevera que se “trata, evidentemente, de atividade de policiamento ostensivo, o que nada tem a ver com a tese do flagrante facultativo que embasa a legitimidade de sua atuação em certas situações. Tal atuação é inconstitucional à luz do art. 144, §§ 4º, 5º e 8º da Constituição Federal” (fl. 3, e-doc. 42).



    Realça que “os depoimentos dos guardas municipais não trouxeram nenhuma narrativa que justificasse a abordagem do paciente, o que torna ilegal as provas dali decorrentes. Se não amparada pela legislação, a revista pessoal, realizada apenas com base em parâmetros subjetivos dos guardas civis, sem a indicação de dado concreto sobre a existência de justa causa para autorizar a medida invasiva, vislumbra-se a ilicitude da prova e as dela decorrentes, inclusive a busca e apreensão, nos termos do art. 157, caput, e § 1º, do CPP” 
(fl. 5, e-doc. 42).



    Alega ser “incontroverso nos autos que os guardas municipais ingressam clandestinamente no domicílio alheio, ora que, informado na Denúncia como sendo a residencia da corré Vitória (fls. 198 dos autos originais), o que foi confirmado pela corré Vitória às fls. 08 dos autos originais” (fl. 10, e-doc. 42).



    Salienta que “a busca e apreensão não estavam acompanhada de elementos mínimos de provas, além de não haver prova concreta nos autos sobre a existência de investigação pretérita” (fl. 26, e-doc. 42).



    Estes os pedidos:



    “a) o conhecimento e provimento do presente Recurso Ordinário Constitucional, para reformar o acórdão do STJ e conceder a ordem de habeas corpus; 



    b) o reconhecimento da nulidade absoluta das provas colhidas pela Guarda Civil Municipal; 



    c) o trancamento da ação penal ou, subsidiariamente, a absolvição do paciente com base no art. 386, VII, CPP; 



    d) alternativamente, o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça de São Paulo para novo julgamento, com exclusão das provas ilícitas” (fl. 27, e-doc. 42).



    O Ministério Público estadual não apresentou contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 62).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    8. Em 22.8.2025, no julgamento do Habeas Corpus n. 1.015.846/SP, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu da impetração, decidindo:



    “Conforme ressaltado pelo Ministério Público Federal, verifico que a matéria já foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 929.603/SP, impetrado contra acórdão que julgou prévio mandamus, e julgado em 2/10/2024. No referido writ, a tese defensiva não foi acolhida, com a seguinte fundamentação: (...)



    Nesse contexto, apesar de o presente habeas corpus não revelar mera reiteração, uma vez que impugna acórdão distinto, qual seja, o proferido em prévio habeas corpus, tem-se que a matéria já foi efetivamente examinada pelo Superior Tribunal de Justiça, concluindo-se pela ausência de nulidade, conforme acima transcrito. Dessa forma, não é possível examinar novamente o tema” (fls. 1-2, 
e-doc. 16).



    Na sessão virtual de 25.9.2025 a 1º.10.2025, a decisão monocrática do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca foi confirmada pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do agravo regimental interposto pelo recorrente (e-doc. 37).



    9. Em 2.10.2024, no julgamento do Habeas Corpus n. 929.603/SP, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca decidiu pela legalidade da prisão do recorrente efetuada pelos guardas municipais no caso em espécie, nestes termos:



    “Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de LEANDRO DONA OLIVEIRA DA SILVA apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Habeas Corpus 
n. 2153671-72.2024.8.26.0000). 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 6 anos e 9 meses de reclusão, em regime fechado. Irresignada, a defesa impetrou prévio writ, o qual foi julgado nos termos da seguinte ementa (e-STJ fls. 38):



    No presente mandamus, a defesa aduz, em síntese, que a atuação da guarda municipal se mostrou indevida, devendo, portanto, ser trancado o processo, com o consequente relaxamento da prisão. (...)



    A jurisprudência desta Corte Superior, após o julgamento do Recurso Especial n. 1.977.119/SP, em 16/8/2022, da relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, havia se sedimentado no sentido de que os integrantes da guarda municipal teriam função delimitada, não tendo atribuição de policiamento ostensivo, devendo sua atuação se limitar à proteção de bens, serviços e instalações do município. 



    Assim, somente em situações absolutamente excepcionais a guarda municipal poderia realizar a abordagem de pessoas e a busca pessoal, quando a ação se mostrasse diretamente relacionada à finalidade da corporação. De igual sorte, não haveria óbice a atuação em situação de flagrante delito, em atenção ao art. 301 do Código de Processo Penal. 



    Sobreveio decisão do Supremo Tribunal Federal, na Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 995/DF, proferida em 25/8/2023, julgando procedente a ação, ‘para, nos termos do artigo 144, § 8º, da CF, conceder interpretação conforme à Constituição ao artigo 4º da Lei 13.022/14 e ao artigo 9º da 13.675/18 declarando inconstitucional todas as interpretações judiciais que excluem as Guardas Municipais, devidamente criadas e instituídas, como integrantes do Sistema de Segurança Pública’.



    Nesse contexto, em consonância com o entendimento desta Corte Superior, registrou-se que ‘as Guardas Municipais têm entre suas atribuições primordiais o poder-dever de prevenir, inibir e coibir, pela presença e vigilância, infrações penais ou administrativas e atos infracionais que atentem contra os bens, serviços e instalações municipais. Trata-se de atividade típica de segurança pública exercida na tutela do patrimônio municipal’. 



    Embora fosse possível dar uma interpretação mais ampla à atividade dos guardas municipais, para considerar que, ‘igualmente, a atuação preventiva e permanentemente, no território do município, para a proteção sistêmica da população que utiliza os bens, serviços e instalações municipais é atividade típica de órgão de segurança pública’, a Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento do Habeas Corpus n. 830.530/SP, concluiu que o julgamento da ADPF n. 995/DF não interfere na jurisprudência já sedimentada, reafirmando, assim, o entendimento prevalente nesta Corte quanto aos limites da atuação dos guardas civis municipais. 



    Na hipótese dos autos, a Corte local destacou que (e-STJ fl. 40):



    Segundo se apurou, Jaqueline, Vitória e Leandro associaram-se para a prática do tráfico de drogas há aproximadamente sete meses e utilizavam a casa de Vitória como local de referência da mercância. Na data dos fatos, Leandro deixou o sobredito imóvel e, na posse de um simulacro de arma de fogo na cor preta, abordou um ciclista na via pública para roubá-lo, mas sem sucesso. Nesse contexto, a vítima socorreu-se a uma equipe da Guarda Municipal, que se deslocava ao ‘crechão’ da Vila Bandeirantes para fazer a ronda, e comunicou o ocorrido (crime ainda não apurado). 



    De imediato, os guardas municipais pediram apoio a outra viatura da guarnição e alcançaram Leandro, que estava na esquina da Rua Santo André com a Rua São Benedito. Leandro, ao perceber presença da viatura da Guarda Municipal, dispensou uma porção de maconha que trazia consigo e ingressou na residência de Vitória. Diante da fundada suspeita, os agentes municipais também ingressaram no local ao encalço de Leandro, ocasião em que surpreenderam Jaqueline e Vitória enchendo alguns microtubos do tipo eppendorf com cocaína. Leandro, por sua vez, estava sentado em um colchão, com o simulacro de arma de fogo ao seu lado.



    Dessa forma, evidenciando o estado de flagrante delito, haja vista a anterior tentativa de roubo, tem-se autorizada a atuação da guarda municipal. De fato, ‘a jurisprudência dos Tribunais Superiores já sedimentou entendimento no sentido de que não há ilegalidade na prisão em flagrante realizada por guardas civis municipais, consoante disposto no art. 301 do CPP, segundo o qual 'qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem 
quer que seja encontrado em flagrante delito’’ (AgRg no RHC 
n. 181.874/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). (...)



    Pelo exposto, não conheço do mandamus”.



    10. A decisão monocrática do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, proferida em 2.10.2024, no julgamento do Habeas Corpus n. 929.603/SP, deixa evidenciado que a matéria submetida a exame no Habeas Corpus n. 1.015.846/SP tinha sido apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, não se demonstrando negativa de prestação jurisdicional.



    11. O não conhecimento da impetração pelo Superior Tribunal de Justiça, por ser reiteração de pedidos idênticos anteriores, harmoniza-se com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. REITERAÇÃO DE PEDIDO APRECIADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NÃO DEMONSTRADO. DATA DO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI DESIGNADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 248.940-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.12.2024).



    “Direito penal. Agravo regimental no habeas corpus. Impetração de habeas corpus enquanto tramita recurso especial conhecido e com mérito apreciado. Reiteração de pedido. A mera interposição de recurso especial ou extraordinário não impede o conhecimento de habeas corpus. Precedentes. Todavia, apreciado profundamente o mérito do recurso excepcional, renovação de pedido por meio de habeas corpus é reiteração não admitida. Agravante que não confessou o crime no plenário do júri não tem direito à atenuante pela confissão. Agravo não provido” (HC n. 256.227-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24.6.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS VEICULADOS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO ANTERIOR. MESMA CAUSA DE PEDIR E MESMO PEDIDO. INVIABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 



    I – Os argumentos veiculados neste habeas corpus são reiteração do requerido no RE 1.482.157/CE, da minha relatoria, interposto pelo paciente com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. 



    II – É firme a orientação do Supremo Tribunal Federal - STF no sentido de não se admitir a impetração de habeas corpus para reiterar questão já decidida em recurso extraordinário ou em outro habeas corpus. 



    III – Agravo regimental improvido” (HC n. 239.450-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 24.5.2024).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PEDIDO DE REDISTRIBUIÇÃO INDEFERIDO PELA PRESIDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO PELO JUÍZO SENTENCIANTE. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NESTE SUPREMO TRIBUNAL. INVIABILIDADE DA NOVA IMPETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 234.480-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17.1.2024).



     “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO 
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. 
ART. 317, § 1º, DO RISTF. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA 
DE SEGUIMENTO. REITERAÇÃO DO HC 163.876. INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO DE NOVO WRIT COM IDÊNTICO OBJETO E PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 



    2. Mostra-se inviável a reiteração de habeas corpus que aponta como ato coator o mesmo acórdão do Superior Tribunal de Justiça, possui as mesmas partes e o mesmo pedido, sem qualquer inovação. Precedentes. 



    3. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 164.711-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.9.2019).



    12. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie.



    13. Na espécie, não se demonstrou ilegalidade na diligência realizada pelos guardas municipais para a prisão em flagrante do recorrente.



    14. Ao proferir a sentença condenatória, o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Birigui/SP afastou a preliminar de ilicitude na atuação da Guarda Municipal, sob o fundamento de que, “apesar de os integrantes da guarda municipal não desempenharem a função precípua de policiamento ostensivo, verifica-se que, em situação de flagrante delito, como no caso, a atuação dos agentes municipais está respaldada no comando legal do artigo 301 do Código de Processo Penal” (fls. 2-3, e-doc. 5).



    O juízo sentenciante assentou ainda que “não há que se falar em nulidade ou prova ilícita em razão do ingresso no domicílio do acusado sem prévio mandado judicial. O ingresso na residência de qualquer indivíduo, a despeito de sua natureza inviolável, é excepcionado em casos como o dos autos, nos quais há a prática de crime e a consequente situação de flagrância, conforme expressamente prevê o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal” (fls. 3-4, 
e-doc. 5).



    15. No julgamento do apelo defensivo, o Tribunal estadual ratificou a conclusão do juízo sentenciante, afastando a preliminar de nulidade da prisão em flagrante do recorrente, sob estes fundamentos:



    “Conquanto, constitucionalmente, seja atribuída à polícia civil a função de polícia judiciária e à polícia militar o policiamento ostensivo, as guardas civis municipais, instituídas por lei com permissivo do 
§ 8º, do art. 144, da Constituição Federal, ao dispor que os ‘Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei’, exercem atividades de policiamento, com dever de manutenção da ordem pública e zelo da segurança dos munícipes. De se lembrar ainda que, na ADPF nº 995, a Suprema Corte reconheceu que as guardas civis municipais integram o sistema único de segurança pública.



    Assim sendo, no exercício de suas funções, os guardas civis municipais que constatarem quaisquer atividades criminosas têm o dever de realizar a prisão em flagrante, o que, aliás, é facultado a qualquer do povo, nos termos do art. 301 do Código de Processo Penal. (...)



    Num primeiro momento, importante estabelecer a premissa de que, conforme seguro testemunho dos guardas municipais, o imóvel não se tratava de uma residência, mas de um local abandonado e em ruínas, invadido e utilizado pelos acusados para a prática de mercancia espúria, aproveitando-se da facilidade de vender os entorpecentes a usuários que costumavam permanecer no local. Logo, não há que se falar na realização de busca domiciliar, pois não se aplica o princípio constitucional da inviolabilidade de domicílio, mas tão somente de abordagem policial. (...)



    Oportuno anotar que os agentes de segurança pública foram seguros em afirmar que não havia móveis no local, além de um fogão e um sofá. Evidente que, diante desse quadro, não se estava diante de uma residência, mas de um imóvel abandonado tão somente utilizado para permanência durante a venda de entorpecentes.



    Não menos importante, no caso sub examen, a fundada suspeita para abordagem se deu em razão de os agentes de segurança pública, haverem visualizado o acusado – pessoa com as mesmas características físicas e de vestimentas do autor de um crime roubo realizado nas proximidades momentos antes –, correr com algo nas mãos ao avistar a guarnição, ingressando numa casa em ruínas e com aparência de abandonada.



    Tal conduta, naturalmente atraiu a atenção dos agentes, os quais, como não podia ser diferente, foram ao seu encalço, com sua consequente abordagem já no interior do imóvel, onde o encontraram, juntamente com as corrés, na posse das drogas ilícitas, grande quantidade petrechos para embalar entorpecentes e um simulacro de arma de fogo.



    Diante desse quadro, com clareza meridiana, era necessária a autuação imediata dos guardas municipais, sob pena de a omissão culminar na impossibilidade de detenção dos agentes criminosos, além de punição dos funcionários públicos pelo desatendimento da normativa legal, haja vista estarem diante de uma situação de flagrante ilícito.



    Ad argumentandum tantum, ainda que o imóvel fosse uma residência, não seria caso de decretação de nulidade, porquanto a maior corte do país decidiu recentemente pela constitucionalidade das ações das guardas civis municipais em promoverem abordagens e revistas pessoais em suspeitos de crimes, derrubando entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, e assentando a licitude de provas obtidas mediante busca pessoal, bem como provas derivadas” (fls. 4-11, e-doc. 4).



    16. Diferente do alegado pelo recorrente, a Guarda Municipal não extrapolou suas prerrogativas nem se substituiu à atuação da Polícia Civil ou da Polícia Militar. Demonstrado o estado de flagrância na prática do crime de roubo pelo recorrente, os guardas municipais atuaram como poderia ter feito alguém do povo, realizando a prisão em flagrante. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE NA PRISÃO EM FLAGRANTE 
EFETUADA PELA GUARDA MUNICIPAL. AUSÊNCIA 
DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 243.013-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21.8.2024).



    “PRISÃO EM FLAGRANTE REALIZADA POR GUARDA MUNICIPAL: POSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO EM SEDE POLICIAL CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. NULIDADES NÃO DEMONSTRADAS. 



    1. Não se verifica ilegalidade na ação da Guarda Municipal, porquanto a lei autoriza a qualquer do povo realizar prisão em flagrante – art. 301 do CPP. Precedentes. 



    2. O Supremo Tribunal Federal julgou procedente pedido formalizado na APDF nº 995/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, ‘declarando inconstitucional todas as interpretações judiciais que excluem as Guardas Municipais, devidamente criadas e instituídas, como integrantes do Sistema de Segurança Pública’. (...)



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 227.997-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 23.2.2024).



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão em flagrante. Nulidade. Inexistência. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. Para além de observar que esta é a segunda vez que o acusado é preso em flagrante por tráfico de drogas, as instâncias de origem deixaram consignado que ‘o paciente foi abordado e preso em situação de flagrante, motivo pelo qual os guardas civis municipais estavam legitimados, dentro do princípio da autodefesa da sociedade’ (trecho 
do acórdão estadual). Essas circunstâncias atraem a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que ‘[a] guarda municipal pode, e deve, prender quem se encontre em situação de flagrante delito, nos termos do art. 301 do CPP.’ (RE 1.282.774-AgR-ED-AgR, Redator para o acórdão Min. Luís Roberto Barroso). 



    2. Para dissentir das instâncias de origem – no sentido de que não havia situação de flagrância –, seria necessário o revolvimento do material fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita. Precedente: HC 215.420-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 220.447-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 1º.12.2022).



    Descabe cogitar-se de ilegalidade na prisão em flagrante efetuada pela Guarda Municipal, ainda que não esteja inserida no rol das suas atribuições constitucionais (§ 8º do art. 144 da Constituição da República), por tratar-se de ato permitido a qualquer do povo, nos termos do art. 301 do Código de Processo Penal.



    Não se trata, na espécie, de investigação realizada pela Guarda Municipal. Como assentado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, “fundada suspeita para abordagem se deu em razão de os agentes de segurança pública, haverem visualizado o acusado – pessoa com as mesmas características físicas e de vestimentas do autor de um crime roubo realizado nas proximidades momentos antes –, correr com algo nas mãos ao avistar a guarnição, ingressando numa casa em ruínas e com aparência de abandonada” (fls. 10-11, e-doc. 4).



    Na mesma linha, confiram-se, como exemplos, os seguintes julgados: RHC n. 157.314, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.8.2018; 
HC n. 206.802, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 29.9.2021; HC n. 205.455, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 25.8.2021; 
HC n. 202.776, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 13.8.2021; 
HC n. 206.030, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 9.9.2021; 
HC n. 205.281, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2021; 
HC n. 203.070-AgR, Relator o Ministo Nunes Marques, DJe 1º.10.2021; e RHC n. 207.998, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 3.11.2021.



    17. Para rever a conclusão das instâncias ordinárias e acolher a tese do recorrente de que a Guarda Municipal teria usurpado a competência da Polícia Civil e da Polícia Militar, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos eletrônicos para afastar as premissas fixadas sobre as peculiaridades da prisão em flagrante do recorrente e da atuação dos guardas municipais, ao que não se presta a ação de habeas corpus.



    Nesse sentido, citem-se, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. PRISÃO EM FLAGRANTE REALIZADA PELA GUARDA MUNICIPAL. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 249.996-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21.2.2025).



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. BUSCA DOMICILIAR. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. (...)



    2. O exame das alegações da defesa, alusivas à suposta ilegalidade na busca domiciliar realizada por guardas municipais sem mandado judicial, demandaria revolvimento aprofundado de fatos e provas, ao que, como se sabe, não se presta a via do habeas corpus. O Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que ‘a ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutóri